Tribunal: TJSP
Processo: 1178817-60.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição – Ocorrência – Determinação de restituição em dobro que não foi objeto dos pedidos do embargado – Manutenção quanto a tal condenação que vai de encontro à decisão de primeiro grau – Correção do julgado, para afastar o entendimento de que caberia a restituição de forma dobrada - Embargos acolhidos.